Tribunal: TJBA
Processo: 8016873-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016873-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GILSON SILVA SANTOS Advogado(s): ANTÔNIO LEONARDO SOUZA ROSA (OAB:BA28166-A), LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL (OAB:BA27067-A) AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, ALEGADAMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, PERANTE UMA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL. DECISÃO ATACADA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM PROL DE VARA CÍVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL. ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO QUE RECEBE CONTRIBUIÇÃO DOS SINDICALIZADOS E PRESTA SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR, DE ACORDO COM O ART. 3°, DO CDC. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8016873-50.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sisrtema.